Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE CURADORA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA SEGURA E ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.É dever do curador agir no melhor interesse do curatelado. E até que haja prova robusta e segura, é desaconselhável a remoção do que quem exerce esse árduo múnus público.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.